Tribunal: TJMT
Processo: 1019841-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019841-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ - CPF: 004.729.211-34 (AGRAVANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERBAS TRABALHISTAS REFERENTES À INCORPORAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DOS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5º da Lei nº 12.153/2009); b) econômico (ações que não ultrapassem o valor de sessenta salários-mínimos); e c) material (previsto no §1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução nº 004/2014/TP).

Considerando que a ação de cobrança visa à discutir o recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ

contra decisão proferida pelo Juízo da 5º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO n. 1022320-28.2017.8.11.0041
, reconheceu a sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda, remetendo-a para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em resumo, alega o agravante que ingressou com ação declaratória objetivando revisão de sua aposentadoria. Explica que anteriormente a aposentadoria a administração deixou de reclassificá-lo no cargo e função conforme o estipulado na Lei nº 8.195/2004 e, consequentemente, não houve a majoração de seu subsídio, de modo que, vindo a ser aposentando, passou a receber valor abaixo do que de direito.

Aduz que
“a natureza material da causa se refere a incorporação de cargo e função majorados, que vão gerar valores a serem recebidos pelo Agravante durante todo o tempo em que não recebeu. Nos próprios pedidos do Agravante em sua exordial, consta o pedido do pagamento de toda diferença apurada entre os valores creditados pelo Estado os valores devidos a partir de 01/02/2005, até a efetiva revisão, devidamente corrigidos pelos índices oficiais de correção”.

Acrescenta que
“a mensuração dos valores a serem recebidos pelo Agravante demandariam um estudo de cálculo específico, ao qual o Agravante não possuía o tempo necessário á época, e por isso, foi apresentado um valor simbólico no valor da causa.

Alega que
“a decisão de declínio de competência tolhe o direito do Agravante a receber todo o proveito econômico que auferiria, se na sentença o Douto Magistrado a quo deferisse os pedidos e requerimentos do Agravante, posto que ao declinar a sua competência, em caso de sentença procedente no âmbito dos Juizados, esta será executada no valor do teto deste, o que consequentemente obstará o recebimento da totalidade dos valores que lhe são devidos.”

Diante disso, requer atribuição do efeito suspensivo à decisão que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública e, no mérito, pugna pelo total provimento do recurso, para que seja mantido o feito n° 1022320-28.2017.8.11.0041 na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 62626506)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, manifestou pela inexistência de interesse público que legitime a intervenção ministerial.
(id. nº 65148965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ

contra decisão proferida pelo Juízo da 5º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO n. 1022320-28.2017.8.11.0041
, reconheceu a sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda, remetendo-a para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em razão do mencionado
decisum
, a parte ré/agravante sustenta a competência da Justiça Comum, uma vez que a lide não atende aos princípios norteadores do Juizado Especial, além da impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

Aduz que a “
natureza material da causa se refere a incorporação de cargo e função majorados, que vão gerar valores a serem recebidos pelo agravante durante todo o tempo em que não recebeu”
, o que provavelmente irá ultrapassar o teto do valor da causa estipulado nos Juizados.

Assim, dentro de uma análise sumária, vê-se que a questão se limita a reconhecer se há, ou não, competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar a demanda de origem, que visa ao pagamento de verbas trabalhistas referentes à incorporação de cargo e função.

Pois bem.

Em que pese a alegação do agravante, razão não lhe assiste, pois não há qualquer ilegalidade no encaminhamento do feito para ser processado e julgado perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Observa-se que a aplicação da tese do IRDR pelo juízo
a quo
deu-se por analogia, uma vez que foi proferida a decisão à luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir à demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Aliada à mencionada analogia, a decisão fundamentou o declínio de competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública no artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, que dispõe:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados
, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (Destaquei).

Daí se extrai que é da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento de causas como a que se encontra em discussão, diante do interesse do Município e em virtude de seu valor não ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos.

Ressalte-se, ainda, que p §2º do supramencionado dispositivo legal estabelece que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, logo, tenho que
a priori
, é acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Nesse sentido, são os precedentes do STJ que estipula que o valor da causa fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais, senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. (...).

3. Agravo não provido.”
(AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013). (destaquei).

Acrescente-se que a produção de prova pericial ou contábil de sentença ilíquida, cuja necessidade venha a ser confirmada, não afasta, por si só, a competência do Juízo, uma vez que a sobredita legislação federal não excluiu a perícia dos procedimentos afetos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – IMPROCEDÊNCIA. A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
SALÁRIO mínimos. A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em vista da improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência para processamento e julgamento das ações referentes à URV é do Juizado Especial da Fazenda Pública.
(N.U 0085563-23.2016.8.11.0000, CC 85563/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
SALÁRIO mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Nessa esteira, não há que se falar em valor da causa atribuído para mero efeito processual, seja porque, na hipótese, o procedimento pleiteado não alcança cifra maior que 60 (sessenta) salários mínimos dentro período quinquenal de prescrição, seja porque, como demonstrado, é o valor da causa que define a competência dos Juizado Especiais.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020